Tribunal: TJDFT
Processo: 0722840-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LUGAR DA EMISSÃO. REQUISITO ESSENCIAL. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito com base no art. 924, I e art. 783, todos do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de requisito essencial do título executivo, qual seja, o lugar de sua emissão.
2. Nesta via recursal, o banco autor requer a reforma da sentença. Aduz que o reconhecimento da falta exigibilidade da cédula de crédito bancário, em virtude da ausência de indicação do local de emissão, configura excesso de rigor e formalismo. Sustenta que em homenagem aos princípios da razoabilidade e economia processual, deve a sentença ser reformada para o regular prosseguimento do feito.
3. De acordo com o art. 29 da Lei no 10.931/2004: “A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: (...) V - a data e o lugar de sua emissão;”. 3.1. A cédula de crédito bancário é inexequível quando ausente um de seus requisitos essenciais. 3.2. De acordo com o juízo da origem, verifica-se que a cédula apresentada no caso em tela não atende por completo ao requisito contido no inciso V, restando silente quanto ao lugar de sua emissão (ID 128936763, pág. 1/2). 3.3. Nada obstante os argumentos do apelante, no sentido de que a extinção do feito se configura como medida desproporcional e extrema", imperiosa a observância da disposição legal. A cédula de crédito bancário, sem embargo de suas peculiaridades e classificação como título de crédito impróprio, apresenta características e prerrogativas das cambiais.
4. Destarte, “(...) 6. Muito embora a cédula de crédito exequenda preencha os requisitos previstos no artigo 28, pois resta evidente o valor principal tomado como empréstimo, bem como dos encargos cobrados relativos às parcelas constantes do contrato, além das taxas de juros praticadas e das penalidades incidentes em caso de descumprimento, nela não consta um dos requisitos essenciais, qual seja o local de sua emissão, afastando, com isso, a sua exequibilidade.” (07076375420218070001, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 12/7/2022) .
5. Apelação improvida.